Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. CONSTRIÇÃO INDEVIDA.

I. Verba de natureza alimentar proveniente de programa social está compreendida na regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança.

III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.